Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717514-52.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIRGILIO CAIXETA ARRAES, REMI CASTIONI, EBNEZER MAURILIO NOGUEIRA DA SILVA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INST. DE ENSINO SUPERIOR DESPACHO A apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada se sujeita a preparo, hipótese verificada no presente feito. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (RITRJE/DF) estabelecem que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O comprovante de pagamento do preparo também deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, §1o, RITRJE/DF). Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento da apelação interposta, em face da ausência de pedido referente ao beneficio da gratuidade de justiça ou de juntada de comprovante de pagamento de preparo. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito